Tribunal: TJSP
Processo: 2222183-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acórdãos que determinaram o cumprimento da obrigação de não fazer consistente na cessação de ligações telefônicas, sob pena de incidência de multa no valor de R$200,00 (duzentos reais) por ligação indevida, limitada a R$3.000,00 (três mil reais), bem como

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acórdãos que determinaram o cumprimento da obrigação de não fazer consistente na cessação de ligações telefônicas, sob pena de incidência de multa no valor de R$200,00 (duzentos reais) por ligação indevida, limitada a R$3.000,00 (três mil reais), bem como a necessidade de intimação pessoal da agravante, o que se concretizou. Descumprimento da obrigação de não fazer que foi comprovada por meio dos documentos juntados aos autos pela agravada. Ausência de certeza quanto ao valor a ser depositado que afasta a imposição da multa e da verba honorária, as quais deverão incidir com o escoamento do prazo para pagamento voluntário, nos termos do disposto no art. 523 do Código de Processo Civil. Astreinte fixada no valor global de R$800,00 (oitocentos reais), eis que corresponde a quatro (04) ligações realizadas pela agravante indevidamente à agravada. Limite da multa fixada que foi majorado, ante a recalcitrância da agravante quanto ao cumprimento da obrigação de não fazer, a qual, todavia, deve ser aplicada para o futuro. Agravante que não pode ser responsabilizada por ato de terceiro. Valor de R$200,00 (duzentos reais) faz referência a cada ligação indevida, nos termos em que fixado no v. Acórdão, já transitado em julgado. Recurso parcialmente provido.